Tribunal: TJDFT
Processo: 0709446-09.2026.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. FRAUDE ELETRÔNICA. LAVAGEM DE DINHEIRO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. CONTEMPORANEIDADE. MEDIDAS CAUTELARES INSUFICIENTES. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado contra decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva do paciente, acusado da prática dos crimes de organização criminosa, fraude eletrônica e lavagem de dinheiro.
2. O impetrante alega ausência de fundamentação idônea e desnecessidade da medida extrema, requerendo a revogação da prisão preventiva ou sua substituição por medidas cautelares diversas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para a manutenção da prisão preventiva do paciente ou se é possível sua substituição por medidas cautelares alternativas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. É de ser mantida a decisão que decreta a prisão preventiva para garantia da ordem pública, com fundamento na gravidade dos delitos, evidenciada pelas circunstâncias dos fatos e pelo modo de agir do paciente.
5. A jurisprudência do STJ e STF legitima a prisão preventiva como meio de desarticular organizações criminosas, mesmo sem detalhamento da função de cada integrante, ainda que não se tenha de forma detalhada e pormenorizada qual seja a função de cada um na organização, mas com evidências suficientes de que integram a estrutura delitiva.
6. A contemporaneidade da prisão preventiva deve ser analisada à luz da permanência dos riscos que justificaram a segregação cautelar e não apenas da data dos fatos. Precedentes do STF.
7. Inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias concretas evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para a manutenção da ordem pública.
IV. DISPOSITIVO
8. Ordem denegada.
Jurisprudência relevante citada:
STF, HC 143.333/PR, Min. Edson Fachin
STJ, AgRg no HC 998.780/MG, Min. Antonio Saldanha Palheiro; AgRg no HC 986.101/SC, Min. Reynaldo Soares da Fonseca
TJDFT, Acórdão 1980804, 0703892-30.2025.8.07.0000, Rel. Demetrius Gomes Cavalcanti